Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701956-38.2023.8.07.0000 Agravante(s) Marinoel Lopes Dias Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marinoel Lopes Dias contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 146520858 do processo de referência) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, processo n. 0715477-30.2022.8.07.0018, proposto por Marinoel Lopes Dias em desfavor do Distrito Federal, acolheu em parte a impugnação oferecida pelo Distrito Federal e homologou os cálculos por ele apresentados, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a parte exequente se encontrava vinculada, na qualidade de empregada pública. Salienta, ainda, que o cálculo apresentado pela parte credora incorre em equívoco consistente no cômputo equivocado da alíquota de imposto de renda utilizada. Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID140132746. É a exposição. DECIDO. Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar aparte exequente vinculada à NOVACAP, tal circunstância não subtrai do executado arrolado no polo passivo a incumbência em arcar com a restituição reconhecida pelo título executivo, de acordo com o qual: JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. Logo, tendo por norte o excerto do julgado precedentemente transcrito, não remanesce dúvida de que o Distrito Federal é parte legítima para figurar como executado no processo no qual se pleiteia a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche da parte credora, haja vista que vinculada esta à entidade autárquica integrante da administração pública indireta do Distrito Federal. Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que razão assiste ao executado quanto ao ponto. Isso porque, na forma declinada no parecer da gerência de cálculo vinculada ao executado, após as deduções, apura-se a base de cálculo e o valor retido será apurado observando os percentuais de cada faixa sobre os valores que ultrapassam as respectivas faixas (...) a alíquota efetiva corresponde ao Valor retido divido pela remuneração total, sem as deduções, desta forma, esta gerência utilizando-se das fichas financeiras, e, calculando a alíquota efetiva, fazemos incidir tal percentual sobre o valor recebido de AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR apurando os valores retidos indevidamente. Ademais, quanto aos parâmetros de correção do crédito, tem-se que o título executivo foi expresso quanto ao ponto, donde se extrai que: O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Logo, na forma acima consignada, a contar do trânsito em julgado da sentença o valor deveria ser corrigido pela SELIC e, quanto a esta, inviável se faz a incidência cumulativa de taxa de juros. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa extraída de julgamento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo a qual: (...) Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pelo executado aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pelo executado no ID 143864280. Tendo em vista a sucumbência parcial, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID140909199, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID138526958, assim como a restituição das custas adimplidas. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.(grifos no original) Inconformado, o exequente interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 4293193), tece considerações sobre o histórico processual. Alega ter ingressado com pedido individual de cumprimento de sentença relativamente à ação n. (PJE 0701159-81.2018.8.07.0018) movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF em desfavor do Distrito Federal. Rememora ter o pedido sido julgado procedente para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar / auxílio creche, de forma que o Distrito Federal foi condenado à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. Acresce ter o juízo de referência acolhido impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença, determinando a expedição de RPV em favor do exequente, ora agravante, e condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal, no importe de 10% sobre o proveito econômico excedente. Diz ser equivocada a decisão, porquanto o cerne da controvérsia é se apurar o valor principal que foi retido indevidamente de seu contracheque, bem como se o cálculo dos juros de mora e correção monetária estão corretos, porquanto a alíquota varia de acordo com o vencimento de cada servidor. Afirma que o agravado anexou em sua impugnação, ao Id 143864281, p. 2, tabela progressiva de imposto de renda, de onde se extrai que os percentuais de desconto são variáveis. E, para ratificar a necessidade de verificação correta dos cálculos, o agravante colaciona o “Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF – Versão janeiro 2020” elaborado pelo Governo do Distrito Federal, em cujos itens 2.1 e 2.3 é disciplinado que será aplicada a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física com aplicação de tabela progressiva de 7,5% a 27,5%, sendo, portanto, necessária a verificação do valor devido. Aponta que considerando essa diretriz normativa seus vencimentos sempre se enquadram no patamar máximo, sendo-lhe retirado o percentual de 27,5%. Cita decisão para defender a higidez de seu cálculo, segundo o entendimento de que a alíquota efetivamente descontada sobre o auxílio-creche por ele percebido é de 27,5%. Tece considerações sobre a incorreção do critério de correção monetária, afirmando ter observado estritamente os limites da sentença exequenda. Afirma que “está sendo aplicado o INPC sem juros de mora até 06/2018 e a partir daí SELIC até 11/2021 (data em que os cálculos foram atualizados)”, não a SELIC conjuntamente a juros conforme defendido pelo agravado em sua impugnação e equivocadamente considerado na decisão agravada. Pede seja deferida a seu favor justiça gratuita em sede de recurso. No mérito, o provimento do recurso para ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal e, consequentemente, homologados os cálculos que apresentou. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que ao recorrente foram concedidos os benefícios da justiça gratuita na decisão de recebimento do cumprimento de sentença (Id 140909199 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece o agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pelo agravante em razões recursais, o que leva à inadmissão do recurso, no ponto assinalado. Quanto ao mais, não foi postulada tutela de urgência. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, ADMITO-O PARCIALMENTE, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC . Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora